Tribunal: STF
Processo: RE 1509719
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INSERIDA NO ROL DO ART. 6°, XIV DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL DA PRÓPRIA CORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO AO CONCEDER A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. ARTIGOS 24-D E 24-F. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. DESPROVIMENTO DO RECURSO (doc. 15, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 42, § 1°; 93, IX; 149, § 1° e § 1°-A; e 150, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:     



       Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Além disso, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional demanda a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual violação da Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Contribuição previdenciária. Isenção. Policial Militar Estadual portador de moléstia grave. 3. Reexame de legislação infraconstitucional correlata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.437.430 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/11/2023). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A discussão sobre a vigência de normas estaduais prevendo isenção no caso dos autos demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.441.384 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/10/2023).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.443.915 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator